Tribunal: TJMT
Processo: 1075348-61.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075348-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NADYA MARIA SILVA - CPF: 388.046.117-15 (APELANTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e do consumidor. apelação cível. plano de saúde. recusa indevida de cobertura de tratamento médico tavi. descumprimento prolongado de tutela de urgência. agravamento do quadro clínico da segurada. dano moral configurado. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo à operadora de saúde o fornecimento do tratamento percutâneo TAVI, mas indeferindo a pretensão indenizatória por danos morais. A Apelante, idosa, com grave cardiopatia, em tratamento oncológico e internada após descumprimento de ordem judicial, busca a reforma da sentença apenas quanto ao pedido de reparação moral.

ii. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; e
(ii)
estabelecer se a recusa de cobertura do tratamento TAVI e o descumprimento prolongado da ordem judicial ensejam indenização por danos morais.

iii. razões de decidir

3.

O recurso ataca diretamente os fundamentos da sentença, expondo os motivos pelos quais o entendimento de "mero inadimplemento contratual" não se sustenta, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, que assegura a proteção da saúde, da dignidade e da vida do consumidor, especialmente de idosa em situação de hipervulnerabilidade.

5.A recusa da operadora à cobertura do procedimento TAVI, com base apenas em critério etário da DUT da ANS, se mostra abusiva frente à indicação médica fundamentada e à ausência de alternativa terapêutica viável, configurando ato ilícito.

6. A jurisprudência do STJ entende que o plano de saúde não pode limitar o tratamento indicado pelo médico assistente, ainda que o procedimento esteja sujeito a diretrizes da ANS, quando demonstrada a urgência e a necessidade individualizada.

7. O prolongado descumprimento da tutela de urgência, que determinava a cobertura do procedimento em 5 dias, por mais de 3 meses, gerou agravamento do quadro clínico da Apelante, culminando em internação hospitalar por insuficiência cardíaca, o que configura violação grave à sua integridade e dignidade.

8. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a recusa indevida de cobertura em situações de urgência e o descumprimento de ordem judicial geram dano moral, pois extrapolam o mero aborrecimento contratual.

9. O valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à dupla função compensatória e pedagógica da indenização.

10. A fixação dos consectários legais deve observar a Taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024; após sua vigência, aplica-se o IPCA para correção monetária e a Taxa Legal (SELIC deduzido o IPCA) como juros moratórios, conforme o Tema 1.368 do STJ.

11. Em razão da reforma da sentença e do trabalho adicional em grau recursal, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, CPC.

iv. dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O recurso de apelação que contextualiza e rebate os fundamentos da sentença preenche o requisito da dialeticidade recursal. 2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico essencial fundada unicamente em critério etário da DUT, quando há indicação médica fundamentada e ausência de alternativa terapêutica. 3. O descumprimento injustificado e prolongado de ordem judicial para custeio de tratamento de saúde essencial, que resulta em agravamento do quadro clínico do paciente, configura dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da vítima e a finalidade pedagógica da condenação. 5. Os consectários legais das condenações civis devem observar a Taxa SELIC como índice único até a vigência da Lei nº 14.905/2024, e, a partir de então, o IPCA para correção monetária e a Taxa Legal (SELIC deduzido o IPCA) como juros de mora.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 6º; CDC, arts. 6º, I, e 14; CC, arts. 389, 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 1.010 e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, AgInt nos EDcl no REsp 1979125/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 09.09.2024;
STJ
, AgInt no REsp 1941905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.11.2021;
TJMT
, Apelação Cível 1014948-18.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.12.2025;
TJMT
, Apelação Cível 0012227-57.2016.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2025;
TJMT
, Apelação Cível 0034802-93.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.10.2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto por
NADYA MARIA SILVA
, contra a sentença (Id. 336176381) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
(1075348-61.2024.8.11.0041), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A
sentença
confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, impondo à
BRADESCO SAÚDE S.A.
a obrigação de fornecer o tratamento percutâneo de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), juntamente com todo o material necessário.

Contudo,
rejeitou o pedido de indenização por danos morais
, ao fundamento de que a controvérsia se restringia a um mero descumprimento contratual, sem a configuração de circunstâncias excepcionais que justificassem a reparação extrapatrimonial.

Em suas
razões
recursais (Id.

336176390), a Apelante busca a reforma da sentença exclusivamente no tocante
à improcedência do pleito de danos morais
. Sustenta que a recusa inicial da operadora de saúde em cobrir o tratamento TAVI, essencial para sua condição de saúde grave (estenose valvar aórtica importante, hipertensão arterial pulmonar e tratamento quimioterápico para câncer de mama, colocando-a em
risco de morte súbita
e contraindicando cirurgia convencional), e o
prolongado descumprimento
da tutela de urgência concedida, causaram-lhe
angústia, frustração e sofrimento
.

Alega, ainda, que o descumprimento resultou no
agravamento de seu quadro clínico
, culminando em uma
internação hospitalar
por
insuficiência cardíaca descompensada
, fato este que, por si só, descaracteriza o “mero descumprimento contratual” e impõe o dever de indenizar.

Requer, assim, a
condenação
da Apelada ao pagamento de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais) a título de danos morais, bem como a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais para o importe de 20% do valor atualizado da causa
.

A Apelada,
BRADESCO SAÚDE S.A.
, apresentou
contrarrazões
(Id. 336176387), arguindo,
preliminarmente
, a afronta ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que a Apelante não atacou especificamente os fundamentos da sentença para a improcedência dos danos morais.

No
mérito
, pugna pela manutenção da sentença, reafirmando que a
recusa configurou mera divergência contratual
, baseada em interpretação razoável da norma, o que
afastaria
a caracterização do ato ilícito e do
dever de indenizar por danos morais
, tratando-se de simples aborrecimento.

Por fim, caso mantida a condenação, requer a aplicação da Lei nº 14.905/2024 e do
Tema 1.368 do STJ
para os consectários legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante é
beneficiária da justiça gratuita
, concedida em 1º grau.

Nesta instância,
NADYA MARIA SILVA recorre da sentença que
julgou parcialmente procedente a ação n.
1075348-61.2024.8.11.0041 e
embora tenha determinado que a Bradesco Saúde fornecesse o tratamento
TAVI
e os materiais necessários, mas negou a indenização por danos morais por entender que houve apenas descumprimento contratual, sem prova de constrangimento relevante ou agravamento do quadro clínico pela negativa.

Nas
contrarrazões
, a
Bradesco Saúde
argui a
preliminar
de
não conhecimento
do recurso por suposta ofensa ao
princípio da dialeticidade
.

Alega que a Apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença que afastou a condenação por danos morais, limitando-se a reproduzir argumentos já lançados na petição inicial.

No entanto, analisando as razões recursais, vejo que a Apelante, de fato, atacou a essência do fundamento da sentença de 1º grau, qual seja, a qualificação da situação vivenciada como “mero descumprimento contratual”.

A
Recorrente rebateu os fundamentos da sentença
ao expor que a negativa de cobertura, conjugada com o prolongado descumprimento da ordem judicial que determinou a realização do procedimento, resultou em um agravamento objetivo de seu estado de saúde, culminando em internação hospitalar.

Argumentou, ainda, que tal cenário vai além de simples aborrecimentos e configura dano moral indenizável, invocando inclusive precedentes jurisprudenciais que corroboram sua tese.

Nessa perspectiva, é evidente que a
Apelante apresentou os motivos
pelos quais entende que a sentença deve ser reformada,
confrontando diretamente a fundamentação
adotada pelo juízo singular.

A mera reiteração de fatos e argumentos, quando contextualizada para demonstrar o desacerto da decisão, não configura, por si só, ausência de dialeticidade.

O recurso preenche, portanto, os requisitos do artigo 1.010 do CPC, que exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão impugnada.

Por essas razões,
afasto a preliminar
suscitada e conheço do recurso de apelação.

No
mérito
, discute-se a existência, ou não, de
danos morais indenizáveis
, decorrentes da recusa de cobertura de procedimento médico essencial por parte da operadora de saúde, seguida de um descumprimento reiterado de ordem judicial que impunha tal cobertura, culminando no agravamento da condição de saúde da beneficiária.

De início, cumpre ressaltar que a
relação jurídica
estabelecida entre a Apelante e a Apelada é
de consumo
, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A
Súmula 608, STJ
, sedimenta o entendimento, estabelecendo que
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Neste contexto, prevalecem os princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da proteção da vida e da saúde, direitos fundamentais assegurados pela CF (art. 5º,
caput
e art. 6º) e pelo próprio Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, I).

A
Apelante
, com
70 anos de idade à época da negativa
, em
tratamento quimioterápico para câncer
de mama e
portadora de cardiopatia grave
, apresenta-se como uma
consumidora hipervulnerável
, merecendo especial proteção do ordenamento jurídico, em conformidade com o Estatuto do Idoso.

Conforme os fatos narrados, a
BRADESCO SAÚDE S.A.

negou a cobertura
do procedimento de TAVI sob o fundamento de que a paciente não atendia ao critério etário mínimo de 75 anos previsto na Diretriz de Utilização (DUT) nº 143 do Anexo II da RN 465/2021 da ANS.

É incontroverso que a indicação do TAVI foi dada por
médico especialista
, que atestou a gravidade do quadro clínico da Apelante, a urgência do procedimento e, crucialmente, a
contraindicação
à cirurgia convencional (“
peito aberto
”) devido ao elevado risco de complicações e à
condição imunossuprimida da paciente.

A
recusa
baseada exclusivamente no
critério etário da DUT
, em face de uma prescrição médica fundamentada na particularidade do quadro clínico da paciente e na ausência de alternativa terapêutica convencional viável,
mostra-se abusiva
.

A Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, veio a pacificar o entendimento de que o
rol de procedimentos da ANS

não possui caráter absolutamente taxativo
, podendo ser mitigado em situações específicas, como quando há comprovação da eficácia do tratamento com base em evidências científicas e plano terapêutico, ou recomendação de órgãos técnicos de renome.

Embora o procedimento TAVI já estivesse incluído no rol da ANS (DUT nº 143), a operadora se apegou a um dos critérios (idade) para negar a cobertura.

No entanto, o STJ tem reiteradamente se posicionado no sentido de que a operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento indicado pelo médico assistente como o mais adequado e essencial para a cura ou melhora da saúde do paciente. A indicação médica, fundamentada no estado clínico do paciente, deve prevalecer.

Sobre o tema:

“(...). 1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas . 3. A Segunda Seção desta Corte superior, apesar de ter formado precedente pelo caráter taxativo do Rol da ANS, manteve o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de transtornos globais do desenvolvimento. (...)”
(
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp: 1979125 SP 2021/0405825-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024)

Portanto, a recusa inicial da operadora já configurou um ato ilícito, na medida em que privou a Apelante de um tratamento indispensável à sua saúde e vida, em contrariedade aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato de plano de saúde.

A questão dos
danos morais

transcende a mera recusa contratual e se agrava exponencialmente diante do descumprimento da ordem judicial liminar
.

Em
05/12/2024
, o Juízo de 1º grau deferiu a
tutela de urgência,
determinando à Bradesco Saúde S.A. que
autorizasse e custeasse o tratamento TAVI em 5 dias, sob pena de multa.

Os autos revelam um
prolongado e injustificado descumprimento dessa ordem judicial,
conforme reiteradas manifestações da Apelante e decisões subsequentes do juízo
a quo
que majoraram a multa e reiteraram a determinação.

A
Apelada
somente
informou
o
cumprimento da liminar
e a realização do procedimento em
10/03/2025
, ou seja,
mais de

3 meses após a decisão judicial.

Durante este lapso temporal, e como
consequência direta do não cumprimento da ordem judicial
e da protelação do tratamento vital, a
Apelante
, já em
condição de fragilidade extrema, sofreu um agravamento de seu quadro clínico
, necessitando de internação hospitalar por
insuficiência cardíaca descompensada
, conforme comprovado pelo sumário de alta (Id. 182567232 e 182567234).

Com todo respeito, este evento não se qualifica como “mero dissabor” ou “aborrecimento cotidiano”, mas sim como um
dano concreto
,
objetivo e severo
à integridade física e psíquica da Apelante.

A
resistência injustificada
e prolongada da operadora de saúde em cumprir uma ordem judicial, em um contexto de risco à vida e à saúde de uma paciente idosa e gravemente enferma, configura uma conduta ilícita de extrema gravidade.

O descumprimento de uma tutela de urgência, especialmente em matéria de saúde, que visa resguardar a vida, gera um sofrimento que extrapola o mero inadimplemento contratual, e configura dano moral indenizável.

A espera pela efetivação de um tratamento vital, com a angústia inerente à sua condição e o risco iminente de piora, agravada por um agravamento real da saúde comprovado nos autos, não pode ser trivializada.

Do
STJ
:

“4 . Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ
- AgInt no REsp: 1941905 DF 2021/0167958-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021)

Também, deste e. TJMT:

“(...). É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à preservação da vida do beneficiário, sob o argumento de não preenchimento de critério etário previsto em Diretriz de Utilização (DUT) da ANS, quando há expressa e fundamentada indicação do médico assistente, a quem compete a escolha da terapêutica mais adequada. A recusa indevida de cobertura para tratamento de urgência, indispensável à saúde e à vida do paciente, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral, pois agrava a situação de aflição e angústia de quem já se encontra em condição de vulnerabilidade. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e o caráter compensatório e pedagógico da medida.”

(
TJMT
-
APELAÇÃO CÍVEL: 10149481820238110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2025)

Enfim, a alegação da Apelada de que a recusa se baseou em "dúvida jurídica razoável" não se sustenta no presente caso, mormente após o deferimento de uma tutela de urgência. A manutenção da negativa, mesmo após a decisão judicial, e o consequente agravamento da saúde da paciente, demonstra uma conduta desrespeitosa e negligente, que não pode ser escudada por mera "interpretação".

Prosseguindo, a fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se a gravidade da lesão, a intensidade do sofrimento da vítima, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

In casu
, a
Apelante, idosa
, em
tratamento oncológico
e
cardiopata grave
, foi submetida a um sofrimento que se materializou no
agravamento de sua saúde
e em
internação hospitalar
,
enquanto aguardava, por meses, o cumprimento de uma ordem judicial para um tratamento vital
.

A
conduta
da Apelada foi
grave
,
negligente
e
desrespeitosa
, especialmente considerando a
vulnerabilidade da segurada
e a essencialidade do bem jurídico tutelado (vida e saúde).

O valor de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais) pleiteado pela Apelante mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido e, ao mesmo tempo, servir como desestímulo a novas condutas ilícitas por parte da operadora de saúde, cumprindo a dupla função da indenização moral.

No mais, no tocante aos consectários legais, a Lei nº 14.905/2024, que promoveu alterações nos artigos 389 e 406, CC, estabeleceu o IPCA como índice oficial para a atualização monetária e a Taxa Legal (SELIC, deduzido o IPCA) para a incidência de juros moratórios nas condenações indenizatórias civis.

Ademais, o STJ, no julgamento do Tema 1.368 (REsp 2.199.164/PR), fixou a tese de que, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a SELIC era a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por englobar tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

Considerando que o
evento danoso
(negativa e descumprimento da liminar, com o consequente agravamento da saúde)
ocorreu em período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024
, a correção monetária e
os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso
(ou da data do arbitramento da indenização, conforme Súmula 362 do STJ para danos morais), aplicando-se a
Taxa Selic como índice único
.

Contudo, para condenações proferidas
após
a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, para o período
posterior
à sua vigência, deverão ser aplicados o IPCA como correção monetária e a Taxa Legal (SELIC, deduzido o IPCA) como juros moratórios, conforme a novel legislação.

A data de início de vigência da Lei n. 14.905/2024 não foi expressamente informada, devendo ser observada a legislação para fins de cálculo.

À propósito:

“A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com o Tema 1 .368 do STJ”.
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 00122275720168110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

“(...). Aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de juros moratórios nas condenações civis proferidas antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, conforme fixado no Tema 1.368/STJ . A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros de mora devem observar a taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA.”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 00348029320158110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025)

Outrossim,
quanto aos
ônus sucumbenciais
, considerando a alteração do julgado e o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária.

Desse modo, ao invés dos 20% sobre o valor da causa pleiteados pela Apelante,
o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (danos morais)
revela-se mais adequado aos parâmetros legais e jurisprudenciais, já contemplando a majoração do artigo 85, §11º, CPC.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso de Apelação Cível interposto por
NADYA MARIA SILVA
e, no mérito,
PROVÊ-LO PARCIALMENTE
para reformar a sentença de primeiro grau, nos seguintes termos:

1.

Rejeitar
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pela Apelada.

2.

Condenar
a
BRADESCO SAÚDE S.A
. ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais) em favor da Apelante
NADYA MARIA SILVA
.

3.

Determinar que sobre o
valor da indenização
por
danos morais
incidam
juros de mora e correção monetária
, contados
a partir
da data da negativa de cobertura e descumprimento da liminar (
evento danoso
), aplicando-se a
Taxa
Selic
como
índice único
para o
período anterior à vigência da Lei n. 14.905/2024
. Para o
período posterior
à entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a correção monetária deverá ser
calculada pelo IPCA
e os
juros
de mora pela Taxa Legal (
SELIC
deduzido
IPCA
), em conformidade com o que dispõe a nova legislação e o entendimento do
Tema 1.368 do STJ
.

4.

Manter inalterada a condenação referente à obrigação de fazer imposta à Apelada, tal como estabelecido na sentença de 1º grau.

5.

Condenar a Apelada
ao pagamento das
custas e despesas processuais
, bem como dos
honorários advocatícios
, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, já incluída a majoração recursal prevista no artigo 85, §11º, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026